Tribunal: STF
Processo: ARE 1434405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEIXAR DE CUMPRIR AS REGRAS ESTABELECIDAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS FIRMADOS COM PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE. ARTIGO 25 DA LEI 9.656/98. ART. 43 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 124/2006. DESARRAZOABILIDADE DA SANÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    1. NOS TERMOS DO ARTIGO 917, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCUMBE AO EMBARGANTE, ACOMPANHANDO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, TRAZER PLANILHA DEMONSTRATIVA COM OS CÁLCULOS DOS VALORES QUE ENTENDE COMO COBRADOS EM EXCESSO. NA HIPÓTESE, A EMBARGANTE DESCUMPRIU A DETERMINAÇÃO SUPRA, NA MEDIDA EM QUE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS O DEMONSTRATIVO COM SEUS CÁLCULOS A FUNDAMENTAR O SUPOSTO EXCESSO, SENDO CERTO QUE, EM TAL CIRCUNSTÂNCIA, NÃO SE ADMITE EMENDA À INICIAL (STJ, AGINT NO ARESP 1632485/SP, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 24/08/2020, DJE 27/08/2020).



    2. A CONTROVÉRSIA CINGE-SE EM VERIFICAR I) SE A CONDUTA DA OPERADORA SE SUBSOME AO ENQUADRAMENTO LEGAL A ELA IMPUTADO NO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA ANS; E II) SE A MULTA APLICADA SERIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.



    3. NÃO RESTA CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO CASO CONCRETO, PORQUANTO O MAGISTRADO POSSUI LIBERDADE PARA VALORAÇÃO DAS PROVAS, FORMANDO LIVREMENTE SEU CONVENCIMENTO, DESDE QUE EXPOSTOS NA SENTENÇA OS FATOS, PROVAS E FUNDAMENTOS, COMO OCORREU NA HIPÓTESE.



    4. A AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL REGISTRADA SOB O Nº 0167428-76.2016.4.02.5101 GIRA EM TORNO DA COBRANÇA DE CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO, DECORRENTE DE SANÇÃO PECUNIÁRIA, APURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33902.118152/2010-33, NO VALOR ATUALIZADO, EM 24/11/2016, DE R$ 196.650,72 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), NA FORMA DO ARTIGO 25, II, DA LEI Nº 9.656/98, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 43 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 124/2006, POR DEIXAR A OPERADORA DE CUMPRIR AS REGRAS ESTABELECIDAS PARA FORMALIZAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO FIRMADO ENTRE A OPERADORA E AS PESSOAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO.



    5. INSTAURADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO 33902.118152/2010-33, FOI OPORTUNIZADO À AUTUADA O DIREITO DE DEFESA, QUE FOI EXERCIDO, DE FORMA A NÃO SE VISLUMBRAR CERCEAMENTO DE DEFESA NAQUELES AUTOS, EIS QUE A EMBARGANTE, ORA APELANTE, FOI INTIMADA A SE MANIFESTAR ACERCA DOS FATOS.



    6. O ARTIGO 43 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 124/2006, O QUAL TERIA SIDO INFRINGIDO PELA APELANTE E ORIGINADO A AUTUAÇÃO, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE QUE AS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE OBEDEÇAM AS REGRAS DA ANS ESTABELECIDAS PARA FORMALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS FIRMADOS COM PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE, ESTABELECENDO SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA SEU DESCUMPRIMENTO.



    7. A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 124/06 JÁ EXIGIA QUE OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS APRESENTASSEM CRITÉRIOS PARA REAJUSTE, CONTENDO FORMA E PERIODICIDADE. A CLÁUSULA CONTRATUAL DA APELANTE RESTRINGIA-SE A ESTABELECER QUE OS (e-STJ Fl.867) Documento recebido eletronicamente da origem VALORES PODERIAM SER REVISTOS ANUALMENTE E POR LIVRE NEGOCIAÇÃO, SEM INFORMAR CRITÉRIOS NORTEADORES DA REALIZAÇÃO DO REAJUSTE COM CLAREZA, NÃO SE LIMITANDO APENAS À FORMA E À PERIODICIDADE COM FULCRO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 124/06.



    8. A APELANTE FOI NOTIFICADA PELA AGÊNCIA REGULADORA, HAJA VISTA A SUBJETIVIDADE E A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE QUE HAVERIA NEGOCIAÇÃO DENTRO DA PERIODICIDADE ESTIPULADA, DE MODO A VIOLAR O ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 42/03, TENDO APRESENTADO UM MODELO PARA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE



    9. O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 37119 FOI LAVRADO EM RAZÃO DE A REFERIDA CLÁUSULA SER POUCO CLARA E OBJETIVA, RESTANDO EVIDENCIADA A MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, RESSALTANDO QUE HOUVE A APRESENTAÇÃO APENAS DE UM MODELO DE ALTERAÇÃO, NÃO RESTANDO COMPROVADA A ALTERAÇÃO EFETIVA DA CLÁUSULA NOS CONTRATOS EM VIGOR.



    10. A QUESTÃO NODAL DA LIDE, QUAL SEJA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRRAZOABILIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA APLICAÇÃO DE MULTA, NÃO LOGROU SER COMPROVADA PELA APELANTE, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC. NESSA PERSPECTIVA, NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E NA CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA À APELANTE, VISTO QUE DECORRENTE DO LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA ANS.



    11. A MULTA APLICADA PELA ANS FOI FIXADA PARA CADA UM DOS TRÊS ATOS, CONFORME VALOR JÁ PRÉ-ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 124/2006, NOS TERMOS DO ARTIGO 43 DA REFERIDA NORMA, INCIDINDO O FATOR MULTIPLICADOR PREVISTO NO ARTIGO 10, V, DO MESMO ATO NORMATIVO, CHEGANDO -SE AO MONTANTE FINAL DA MULTA DE R$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS), EXATAMENTE O VALOR DA PENALIDADE ARBITRADA PELA ANS.



    12. EM RAZÃO DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ANS E COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 9.656/1998 E SUAS RESOLUÇÕES REGULAMENTADORAS, A PENA PECUNIÁRIA FOI APLICADA EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA TAMBÉM NESTE ASPECTO.



    13. ESCORREITA A R. SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO VÁLIDO O DÉBITO COBRADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0167428-76.2016.4.02.5101.



    14. TENDO EM VISTA QUE O TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONTEMPLA O ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/69, NÃO CABE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 168 DA SÚMULA DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, ENTENDIMENTO CORROBORADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1.143.320/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 21.5.2010, NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.



    15. COMPREENDENDO O ENCARGO LEGAL ESTABELECIDO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/1969, SUBSTITUTIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, O PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL COM FULCRO NO ARTIGO 85, §11, DO CPC.



    16. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente